Tribunal: TJMT
Processo: 1001516-17.2022.8.11.0024
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001516-17.2022.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARLUCE OLIVEIRA SILVA - CPF: 719.277.861-34 (APELANTE), GABRIEL FERNANDES VALADARES - CPF: 045.176.351-39 (ADVOGADO), LILIAN DEFENCORA SILVA - CPF: 072.359.136-90 (APELANTE), OSCAR DE LIMA PIRES JUNIOR - CPF: 946.606.891-15 (ADVOGADO), OLINA FERREIRA DA CUNHA REUTER TORRO - CPF: 072.281.041-53 (APELADO), TAYS FERREIRA RANDO - CPF: 018.694.451-98 (ADVOGADO), FRANCISCO ARAUJO FREIRE FILHO - CPF: 137.997.541-72 (ADVOGADO), MARLUCE OLIVEIRA SILVA - CPF: 719.277.861-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
:
LILIAN DEF
ENCORA SILVA

APELAD
A
:

OLINA FERREIRA DA CUNHA REUTER TORRO

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA
CC/ INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
.
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA ARGUIDA EM DEFESA.

INSUFICIÊNCIA DE PROVA QUANTO À POSSE QUALIFICADA E AO
ANIMUS DOMINI
.
PROVA
DO DOMÍN
IO
, INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL E POSSE INJUSTA DOS RÉUS.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação reivindicatória c/c
indenização por
perdas e danos, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a imissão da autora na posse do imóvel (matrícula nº 17.614), fixar taxa de ocupação mensal (0,5% do valor venal, desde a citação até a desocupação) e reconhecer indenização por acessão, sem direito de retenção, mantendo condenação em custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Apenas a segunda requerida interpôs apelação
e sustentou somente a tese de usucapião. Portanto, a
questão em discussão consiste em definir se a apelante comprovou os requisitos da usucapião extraordinária arguida como matéria de defesa, aptos a afastar a posse injusta e, por consequência, a procedência do pedido reivindicatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ação reivindicatória, por sua natureza real e fundada no direito de sequela, exige a presença cumulativa de prova do domínio, individualização do bem e posse injusta do réu (art. 1.228 do CC), sendo a usucapião defensiva potencial causa impeditiva/extintiva do direito de propriedade apenas quando robustamente demonstrada.

4.
A usucapião extraordinária (art. 1.238 do CC) reclama posse contínua, mansa, pacífica, sem oposição e com
animus
domini
pelo prazo legal, cabendo à ré/apelante o ônus de comprovar os elementos da prescrição aquisitiva quando invocada como defesa (art. 373, II, do CPC), o que não se satisfaz com prova fragmentária ou inconclusiva quanto ao exercício da posse qualificada.

5.
O documento invocado para demonstrar a antiguidade da ocupação
,
notadamente a menção à “ativação” da unidade consumidora em 09/02/2004
,
e
m
extratos/faturas recentes
,
não individualizam, por si sós, o possuidor desde a data indicada, nem comprovam a continuidade do exercício possessório
de fato e
qualificado por todo o lapso, uma vez que a “ativação” se refere ao ponto de consumo/instalação e o histórico apresentado se limita a períodos determinados (v.g. faturas entre outubro/2021 e outubro/2022), além de não especificar consumidor inaugural.

6. Ademais, n
o exame do conjunto probatório, especialmente da prova oral colhida em audiência (depoimentos pessoais e oitiva de testemunhas/informantes), o cotejo dos relatos evidencia imprecisões e inconsistências quanto a marcos de início da ocupação, extensão do uso do lote e dinâmica da posse ao longo do tempo, além de ausência de elementos seguros sobre a origem e a continuidade da posse em moldes compatíveis com a prescrição aquisitiva. As declarações colhidas, embora indiquem ocupação/residência, não se mostraram suficientes para demonstrar, com a robustez exigida, a posse “como dono” (
animus
domini
) pelo lapso legal, notadamente diante de
contradições,
informações acerca de ocupação do terreno
, períodos de
interrupção da posse
e referências a uso do imóvel por terceiros
, locatários,
em determinados períodos, circunstâncias que fragilizam a tese de posse contínua e qualificada
suscitada pela apelante
.

7.
Rejeitada a exceção de usucapião por insuficiência probatória, mantém-se o reconhecimento da posse injusta e, por conseguinte, a tutela reivindicatória
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
7
. Recurso
desprovido.

Tese
s
de julgamento:

“A usucapião extraordinária arguida em defesa exige prova robusta da posse contínua, mansa e pacífica, exercida com
animus
domini
, pelo prazo legal (art. 1.238 do CC), incumbindo ao réu demonstrar fato impeditivo/modificativo/extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).”

“
O cotejo
de fatura de energia elétrica em nome da parte, com a prova oral
apresentada pela própria ré
, quando revela imprecisões
e
contradições sobre início, extensão e continuidade da ocupação e não evidencia atos inequívocos de senhorio, não autoriza
o reconhecimento da
posse qualificada ‘como dono’ necessária à prescrição aquisitiva
arguida em defesa à ação reivindicatória
.”

_________

Dispositivos
relevantes citados
:
CC,
arts
. 1.228, 1.238 e 1.255; CPC,
arts
. 373, II
.

Jurisprudência relevante citada:

AgInt
no
AREsp
n. 1.704.692/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022
;
TJMT, AC 1000224-30.2023.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025
;
TJMT, AC 0004848-79.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025
;
TJMT, AC 1004798-63.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se

de
Recurso de Apelação Cível
interpost
o por
LILIAN DEFENCORA SILVA
,
contra sentença (ID.
330323940
) proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de
Chapada dos Guimarães
-MT que, nos autos da
Ação Reivindicatória
com Pedido de Indenização por Perdas e Danos

ajuizada

por

OLINA FERREIRA DA CUNHA REUTER TORRO
em desfavor de
MARLUCE OLIVEIRA SILVA
e, posteriormente, d
a ora apelante
,

julgou
parcialmente procedentes

o
s
pedido
s
, nestes termos:

[...]

Trata-se de
Ação Reivindicatória c/c Pedido de Perdas e Danos ajuizada por OLINA FERREIRA DA CUNHA REUTER TORRO em desfavor de MARLUCE OLIVEIRA SILVA e, posteriormente, de LILIAN DEFENCORA SILVA
.

A requerente alega, em síntese, ser a legítima proprietária do lote nº 13, Quadra 09, do Loteamento Bom Clima, em Chapada dos Guimarães/MT, objeto da matrícula nº 17.614, adquirido em 02 de agosto de 1977. Sustenta que as requeridas ocupam injustamente parte do imóvel, onde edificaram uma construção de aproximadamente 50 m2.
Pugnou pela concessão de tutela de urgência para imissão na posse e, no mérito, pela confirmação da medida, com a condenação das requeridas à perda das construções, ao pagamento de perdas e danos, custas e honorários. A petição inicial (ID 95786841) veio instruída com documentos.

A tutela de urgência foi indeferida (ID 101398448).

Citada, a requerida Marluce Oliveira Silva apresentou contestação (ID 105719368), arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que sua filha, Lilian
Defencora
Silva, é quem reside no imóvel
. No mérito, opôs exceção de usucapião, afirmando exercer posse mansa, pacífica e com animus
domini
por mais de 20 anos.

A requerente optou pela inclusão de Lilian
Defencora
Silva no polo passivo (ID 106719020), o que foi deferido pela decisão de ID 123494442.

A requerida Lilian
Defencora
Silva, em sua contestação (ID 130591850), também arguiu a usucapião extraordinária como matéria de defesa, alegando que reside no imóvel desde 2004, utilizando-o como sua moradia habitual.

O feito foi saneado (ID 141722711), afastando-se as preliminares e fixando-se os pontos controvertidos.

Realizada audiência de instrução e julgamento em 28/07/2025 (ID 202417701), foram colhidos os depoimentos pessoais das partes e ouvidas as testemunhas e informantes arroladas.

As partes apresentaram suas alegações finais por memoriais (
IDs
203463074, 204713714 e 205177295), reiterando seus respectivos posicionamentos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O processo encontra-se em ordem, sem nulidades a serem sanadas, estando apto para o julgamento do mérito.

A controvérsia central cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos da ação reivindicatória proposta pela requerente e, em contrapartida, analisar a exceção de usucapião extraordinária arguida pelas requeridas como matéria de defesa.

A
ação reivindicatória
é o instrumento processual de que dispõe o proprietário não possuidor para reaver o bem de quem injustamente o possua ou detenha, conforme preceitua o art. 1.228 do Código Civil.
Para o seu sucesso, é indispensável a comprovação de três requisitos: a titularidade do domínio sobre o bem, a sua correta individualização e a posse injusta exercida pelo demandado.

No caso dos autos, a titularidade do domínio da requerente está devidamente comprovada pela Certidão de Inteiro Teor e Ônus da Matrícula nº 17.614, do Cartório de Registro de Imóveis de Chapada dos Guimarães (ID 95786847), que a aponta como proprietária do imóvel desde 1977.

A individualização do imóvel também se encontra satisfeita, conforme
descrição contida na matrícula e corroborada pelo levantamento planimétrico
juntado aos autos (ID 95786853), que delimita com precisão a área e suas confrontações.

Resta, portanto, a análise do terceiro requisito: a posse injusta das requeridas. Para fins de ação reivindicatória, a posse injusta é aquela que não encontra amparo em título de domínio ou em qualquer outra causa jurídica que possa ser oposta ao proprietário. A posse das requeridas, a priori, carece de título dominial, sendo, portanto, injusta, a menos que se acolha a tese defensiva de usucapião.

As requeridas fundamentam sua defesa na usucapião extraordinária, modalidade de aquisição originária da propriedade que, nos termos do art. 1.238 do Código Civil
, exige a posse ininterrupta e sem oposição, com ânimo de dono (animus
domini
), por 15 (quinze) anos, prazo que se reduz para 10 (dez) anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual.

A prova oral produzida em audiência é crucial para o deslinde da questão.

A requerida Lilian
Defencora
Silva afirmou residir no imóvel desde 2012. Admitiu ter conhecimento de que o IPTU está em nome da requerente e que nunca efetuou o pagamento do tributo. A requerida Marluce Oliveira Silva apresentou depoimento vago, não sabendo precisar de quem ou quando adquiriu o imóvel, limitando-se a dizer que construiu uma “casinha” e que não reside no local há mais de 10 anos.

As testemunhas e informantes, embora confirmem a ocupação do imóvel pelas requeridas por longo período, não foram capazes de solidificar o requisito doanimus
domini
. A informante Sueli Maria
de Souza Moraes relatou que Marluce já possuía o imóvel em 2003, mas
não residia nele, pois "trabalhava para fora", e que o imóvel chegou a ser alugado para terceiros
. A testemunha Silvina Rodrigues Ferreira da Costa confirmou que a casa é simples e que as requeridas são trabalhadoras, mas
não soube informar sobre a origem da posse.

O elemento central para a configuração da usucapião é oanimus
domini
, ou seja, a intenção de possuir a coisa como se dono fosse. Tal requisito não se presume, devendo ser robustamente comprovado por quem alega.

No presente caso, a prova dos autos milita em desfavor das requeridas.
A própria requerida Lilian, atual ocupante, confessou em juízo que nunca pagou o IPTU e tinha ciência de que o tributo era emitido em nome da requerente. A ausência de recolhimento do imposto predial, somada à falta de qualquer ato formal de aquisição, fragiliza sobremaneira a alegação de que possuíam o imóvel com intenção de donas. Quem se considera proprietário de um bem zela por suas obrigações fiscais e busca regularizar sua situação dominial, o que não ocorreu.

Ademais, a requerente, embora tenha admitido sua ausência por longo período, justificou-a por questões de força maior (doença e falecimento do cônjuge) e demonstrou seu zelo ao manter, ainda que com interrupções, o pagamento dos tributos, tendo realizado renegociações para quitar os débitos, conforme documentos anexados à inicial. Tal conduta, ainda que não configure oposição direta à posse, reforça seu ânimo de proprietária
.

A posse exercida pelas requeridas, portanto, caracteriza-se como mera detenção ou ocupação tolerada, desprovida do animus
domini
indispensável para a aquisição da propriedade por usucapião. A ausência desse requisito subjetivo é suficiente para afastar a exceção de usucapião.

Dessa forma, não tendo as requeridas comprovado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente (art. 373, II, CPC), a posse por elas exercida é injusta, o que impõe a procedência do pedido reivindicatório.

A requerente pleiteia a condenação das requeridas em perdas e danos, consubstanciados na impossibilidade de fruição do bem
.
A ocupação indevida de imóvel alheio gera o dever de indenizar o proprietário pelo período em que esteve privado de seu uso, a título de aluguéis ou taxa de ocupação, sob pena de enriquecimento ilícito do ocupante. A indenização é devida a partir da citação da última requerida (Lilian), momento em que a posse se tornou litigiosa e a oposição da proprietária, inequívoca
.

Quanto às construções (acessões) realizadas no imóvel, o art. 1.255 do Código Civil dispõe que aquele que edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização.
No caso, a posse das requeridas não pode ser considerada de boa-fé
, especialmente após a ciência de que o imóvel pertencia a outrem, evidenciada pela falta de pagamento do IPTU em seu nome.
Contudo, para evitar o enriquecimento sem causa da requerente, que receberá o imóvel com uma edificação, é razoável garantir às requeridas o direito à indenização pelo
valor da construção, cujo montante deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, sem, contudo, lhes assistir o direito de retenção, dada a ausência de boa-fé
.

A partir de 2008, o STJ estabeleceu que a taxa de juros moratórios legais aplicável às obrigações civis deve ser a SELIC, substituindo a antiga prática de cobrança de 1% ao mês, entendimento posteriormente consolidado em 2024 sob o rito dos recursos repetitivos, vedando-se qualquer cumulação com outros encargos monetários; paralelamente, desde 2015, o Tribunal passou a adotar o IPCA como índice de correção monetária em substituição ao INPC, estabelecendo que, havendo cumulação de encargos, aplica-se apenas a SELIC, e na ausência de cumulação, utiliza-se a SELIC abatida do IPCA, configuração que representa o abandono definitivo do modelo "INPC + 1%" em favor do arranjo "IPCA + SELIC", posteriormente positivado pela Lei 14.905/2024.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para DETERMINAR a imissão da requerente OLINA FERREIRA DA CUNHA REUTER TORRO na posse do imóvel objeto da matrícula nº 17.614 do CRI de Chapada dos Guimarães/MT, concedendo às requeridas o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, a contar do trânsito em julgado desta sentença, bem como CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de uma taxa de ocupação mensal pelo uso indevido do imóvel, a ser calculada em 0,5% (meio por cento) sobre o valor venal atualizado do imóvel, devida desde a data da citação da requerida Lilian
Defencora
Silva até a efetiva desocupação, a ser apurada em liquidação de sentença, com correção monetária pela taxa Selic e juros de mora aplicando o IPCA decotado a taxa Selic a partir de cada vencimento e RECONHECER o direito das requeridas à indenização pela acessão (construção) edificada no imóvel, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, afastado, contudo, o direito de retenção.

Diante da sucumbência mínima da requerente
, CONDENO as requeridas ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação às requeridas, caso sejam beneficiárias da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §
3º, do CPC.

[...] [grifos nossos e do original]

A
apelante
, em suas razões recursais (ID.
330323941
), sustenta as seguintes teses:

Usucapião

A apelada
,
por sua vez,
apresen
tou
contrarrazões (
ID
s
.
330323946
)

nas quais rebate as alegações
da apelante
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme certidão de ID.
330323943
, e preparo
não
efetuado,
uma vez que a
apelante postulou pela gratuidade da justiça.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
LILIAN DEFENCORA SILVA

APELADA
:
OLINA FERREIRA DA CUNHA REUTER TORRO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da

2ª Vara da Comarca de
Chapada dos Guimarães
-MT que, nos autos da
Ação Reivindicatória com Pedido de Indenização por Perdas e Danos

ajuizada

p
ela ora apelada,
em desfavor de
Marluce
O
liveira
S
ilva

e, posteriormente, d
a ora apelante
,

julgou
parcialmente procedentes

os pedidos
.

Em síntese, o Juízo
a quo

asseverou e concluiu
que a controvérsia consistia em aferir o preenchimento dos requisitos da ação reivindicatória (art. 1.228 do CC) e, de outro lado, apreciar a exceção de usucapião extraordinária deduzida em defesa (art. 1.238 do CC).

Reconheceu que a propriedade da autora/apelada estava demonstrada pela matrícula nº 17.614 (proprietária desde 1977) e que a individualização do imóvel restou atendida pela descrição registral e pelo levantamento planimétrico juntado aos autos; quanto ao terceiro requisito, ponderou que a posse das requeridas, sem título dominial, é injusta, salvo se acolhida a usucapião arguida.

Ainda, ao examinar a usucapião, consignou que o elemento central é
o
animus
domini
, o qual não se presume e
deve ser robustamente comprovado, concluindo
que a prova oral
não solidificou tal requisito: a corré Lilian afirmou residir no imóvel desde 2012, admitiu saber que o IPTU estava em nome da autora e que nunca o pagou; Marluce prestou depoimento impreciso sobre a origem da posse; e as testemunhas
e
informantes, embora confirmassem ocupação por período relevante, não demonstraram a intenção inequívoca de dono.

Considerou que a ausência de pagamento de IPTU e a inexistência de ato formal de aquisição fragilizaram a tese de domínio pelas requeridas, ao passo que a autora, apesar de afastada por longo período, evidenciou zelo ao manter/renegociar tributos, o que reforçaria seu ânimo de proprietária.

Assim, afastou a usucapião e
reconheceu a posse injusta
, reputando não comprovado fato impeditivo/modificativo/extintivo (art. 373, II, CPC), impondo-se a procedência do pleito reivindicatório.

Por fim, assentou ser
devida indenização pela privação do uso do bem (taxa de ocupação) a partir da citação da corré Lilian, quando a posse se tornou litigiosa, e, quanto às acessões, reconheceu o direito das requeridas à indenização pelo valor da construção, a apurar em liquidação, sem direito de retenção; julgou, ao final, parcialmente procedentes os pedidos para determinar a imissão da autora na posse, fixar
a taxa de ocupação mensal (0,5% sobre o valor venal atualizado, desde a citação até a desocupação) e reconhecer a indenização pela construção, além de condenar as requeridas ao pagamento de custas e honorários.

No q
ue tange ao
preparo recursal,
uma vez que a apelante postulo pela gratuidade da justiça, a recorrente foi intimada, mediante o Despacho de ID.
335049896
, para c
omprovar nos autos os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária, por meio de documentos que demonstrem o estado de miserabilidade
.

Sobre a matéria, o
Superior Tribunal de Justiça
esclarece que a declaração de hipossuficiência possui
presunção relativa
(art. 99, §3º do CPC) e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou a necessidade, ou seja, se verificar, diante do conjunto fático-probatório, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2.
A
declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedente
. 3. Agravo interno a que se nega provimento
.

(
AgInt
no REsp n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023.)
[grifo nosso]

Ademais, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos
;” (destaquei).

Porém, a
nalisando a documentação anexa ao recurso,
quais sejam, extratos bancários e não declaração do IR
(
IDs
.
336678896
e
336678897
)
,
verifica-se que
a

a
pelante
, diarista, apresentou comprovação documental suficiente para a alegada hipossuficiência e, assim, de
firo a gratuidade da justiça.

Desse modo,
verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela apelante.

1. Usucapião

A apelante
afirma
ter comprovado: (a) posse qualificada; (b) lapso temporal suficiente; (c)
animus
domini
; e (d) ausência de oposição, sendo aplicável a usucapião extraordinária (art. 1.238 do CC), com prazo reduzido por moradia habitual, e ainda que a usucapião pode ser arguida em defesa (Súmula 237 do STF).

Alega que r
eside no imóvel há mais de dez anos e “vem cuidando do local como se fosse dona”.

A
duz que a
s testemunhas que levou aos autos confirmariam
a recorrente
mora no endereço desde 2012 (no mínimo) e/ou
em
período superior
e que
o lote é mantido “limpo” e “bem cuidado”
e que nele a apelante
“fez dali seu lar”.

Nesse sentido, s
ustenta que, na sentença, não houve menção aos depoimentos de Marinei e
Nayama
, que, segundo ela, seriam “cruciais” para demonstrar
o
prazo de residência da apelante no imóvel
e
que ela mantém o local limpo, organizado e como lar.

A apelante descreve, textualmente, que a
informante

Nayama
teria afirmado:

que conhece a apelante há quatorze anos;

que a apelante “sempre morou” no endereço do processo;

que frequenta o local e que a apelante utiliza o lote inteiro;

que, além da casa, haveria galinheiro e cachorro;

que a parte da frente do lote é usada para adentrar ao imóvel;
e

que “desde que conhece Lilian, lá é sempre limpo”, referindo-se ao quintal.

Ademais, a recorrente
relata que a
testemunha
Marinei teria dito:

que conhece a apelante desde 2012;

que a apelante “sempre morou no mesmo endereço”;
e

que o lote “sempre foi bem cuidado”.

Outrossim, a
apelante afirma ter apresentado documento da Energisa informando que, no lote, há fornecimento de energia elétrica para residência desde 2004, como dado de reforço para a antiguidade da ocupação
e
vínculo possessório.

Além disso, rebate o fundamento da sentença
quanto ao IPTU.
Sustenta que a “atual jurisprudência” do TJMT seria contrária ao fundamento utilizado na sentença, defendendo que a falta de pagamento de IPTU é irrelevante para a usucapião.

Para tanto, cita julgado do TJMT (Apelação Cível 1013606-26.2022.8.11.0002, julgado em 14/05/2024), destacando a passagem de que “a falta de pagamento de IPTU não impede” a declaração de usucapião.

Ademais, afirma
que,
na gravação do
“vídeo”
da audiência,
não teria sido dito que ela já tinha ciência anterior do IPTU no nome da apelada.

Sustenta que a ciência de que o IPTU estava em nome da apelada só ocorreu após ser notificada do processo, quando teria tido acesso aos documentos juntados.

Assevera, ainda, a desídia e abandono do imóvel pela proprietária, ora apelada.

Alega que a apelada teria ficado mais de quarenta anos sem visitar o imóvel da matrícula
n.º
17.614.

Afirma que a apelada “sequer tinha certeza” de qual lote era seu, e menciona que ela teria ajuizado a ação 001466-25.2021.8.11.0024 contra um terceiro, pleiteando “a mesma coisa”, por acreditar que o imóvel daquela ação era o seu.

Sustenta que, “desde 2003/2004”, não houve nenhum tipo de oposição.

Assim, argumenta que
, como se trata de
moradia
habitual, o prazo
da prescrição aquisitiva
seria reduzido para 10 anos, nos termos do parágrafo único do art. 1.238
do Código Civil.

Defende que, pelos elementos que narra (moradia, tempo, zelo, ausência de oposição), a
duz que a
sentença deveria reconhecer que
a apelante
preencheu os requisitos da usucapião extraordinária com prazo reduzido.

Por conseguinte, postula pela reforma da sentença
para que seja declarada a usucapião em favor da apelante
e que
a apelada seja condenada ao ônus sucumbencial e às custas processuais
.

A apelada, por sua vez,
afirma que a sentença deve ser mantida porque: (i) estão comprovados os requisitos da ação reivindicatória (domínio + individuação + posse injusta), e (
ii
) a exceção de usucapião não se sustenta por ausência de requisitos, sobretudo
animus
domini
, além de ser precária a ocupação.

Sustenta que é
legítima proprietária do lote nº 13, quadra 09, Loteamento Bom Clima, matrícula
n.º
17.614, adquirido em 1977, com área total 800 m2, regularmente individua
liza
do e com tributos em dia.

Sustenta que
as requeridas
ocupam injustamente parte do imóvel, onde edificaram construção aproximada de 50 m2, integralmente dentro do lote da apelada, conforme levantamento planimétrico e documentos.

Outrossim, aduz que
testemunhas
da apelante
teriam confirmado inexistência de cultivo
ou
criação voltados à subsistência, afastando alegação de função social.

Reconhece que, ainda que se admita a análise da usucapião como matéria defensiva, sustenta que os requisitos do art. 1.238 do CC não foram demonstrados
a
posse ininterrupta e sem oposição;
o
exercício com
animus
domini

o
lapso de 15 anos, reduzido para 10 anos se moradia habitual.

A apelada sustenta que
a recorrente
afirmou residir desde 2012, porém sem buscar informações sobre titularidade/pagamento de IPTU (conduta “típica de quem se apresenta como verdadeiro possuidor”, segundo a apelada).

Outrossim, a
lega contradição
, pois a apelante
teria dito possuir criação de galinhas, mas isso teria sido desmentido pelas próprias testemunhas, que confirmaram inexistência de criação/cultivo de subsistência.

Conclui que o depoimento
da apelante
seria evasivo
e
contraditório e não demonstraria posse contínua e qualificada nem
animus
domini
.

Quanto ao depoimento da requerida Marluce, a apelada
sustenta que
aquela
alegou aquisição há mais de 20 anos, mas não soube indicar vendedor, valor etc., o que retiraria aparência de boa-fé.

Além disso, a
firma que Marluce teria confessado que nunca pagou IPTU nem buscou informação sobre responsabilidade tributária.

Ademais, a
apelada
assevera
que as próprias testemunhas
e
informantes
da recorrente
confirmaram:

ocupação apenas parcial (fundos)
e
não
da
integralidade do lote;

inexistência de plantio/criação/atividade produtiva; e

que Marluce não residia no imóvel e que teria alugado a terceiros.

Em tópico específico, a apelada disse extrair dos depoimentos:

Suely: não sabe sobre
a
aquisição; ocupação apenas dos fundos; inexistência de plantio; Marluce nunca residiu, apenas alugou.

Silvina: Lilian não teria criação de galinhas; residência localizada nos fundos.

Naiyama
(informante): família não ocupa a frente do terreno; houve meses em que sequer residiram; manteriam apenas um “canil”.

Desse modo, a
apelada conclui que os elementos probatórios demonstrariam ocupação parcial, intermitente e precária, por tolerância
e
inércia, e que ela continuou zelando pelo bem, inclusive com pagamento
e
renegociação
de IPTU; assim
, aduz que não haveria usucapião e prevaleceria o direito de propriedade.

Pois bem
.
No que tange ao direito processual
,
o objeto da ação reivindicatória
, com fulcro no supracitado art. 1.228 do Código Civil, trata-se da
pretensão de afastar a posse injusta do réu, com a consequente imissão na posse ao autor
, mas sob o argumento de regularidade ou, como no caso, prioridade registral
de domínio
, sendo desnecessária a comprovação do exercício da posse pelo requerente, o que a distingue das ações possessórias.

Ou seja
, em síntese, o objeto da reivindicatória é a retomada de um bem, com fulcro em título de domínio, no caso, domínio prévio, de quem o possui de forma injusta
.

No caso concreto, o
direito de propriedade
da requerente
, ora apelada,
resta evidenciado pela
Certidão de Inteiro Teor e Ônus
da Matrícula nº
17.614
, lavrada pelo Cartório de Registro de Imóveis de Chapada dos Guimarães (ID. 95786847
, autos de origem
), na qual figura como titular do bem desde
1977
.

De igual modo, a
individualização do imóvel
mostra-se atendida, haja vista que a descrição constante do assento registral é confirmada pelo
levantamento planimétrico
acostado aos autos (ID. 95786853, autos de origem), que discrimina a área e respectivas confrontações com a precisão necessária.

Por outro lado
, é
consabido que a
usucapião
se constitui como um modo de adquirir o domínio da coisa ou de certos direitos reais pela posse continuada durante certo lapso de tempo, com o concurso dos requisitos que a lei estabelece para a modalidade específica.

Sobre o tema leciona Caio Mário da Silva Pereira, na obra
Instituições de Direito Civil
, p. 105,
in
verbis
:

[...]

Não é qualquer posse, repetimos; não basta o comportamento exterior do agente em face da coisa, em atitude
análoga à do proprietário; não é suficiente a gerar aquisição, que se patenteie a visibilidade do domínio. A posse ad
usucapionem
, assim nas fontes como no direito
moderno, há de ser rodeada de elementos, que nem por serem acidentais, deixam de ter a mais profunda significação, pois a lei a requer contínua, pacífica ou incontestada, por todo o tempo estipulado, e com intenção de dono (...). Requer-se, ainda, a ausência de contestação à posse, não para significar que ninguém possa ter dúvida sobre o conditio do possuidor, ou ninguém possa
pô
-la em dúvida, mas para assentar que a contestação a que se alude é a de quem tenha legítimo interesse, ou seja, da parte do proprietário contra quem se visa a usucapir. A posse ad
usucapionem
é aquela que se exerce com intenção de dono - com animus
domini
. Este requisito psíquico de tal maneira se integra na posse, que adquire tônus de essencialidade
.

[...]

Assim, para o reconhecimento e declaração da
usucapião
extraordinária
,
por sua vez, nos termos do
caput
do

art. 1.238 do Código Civil
,
além da exigência de comprovação da posse, esta deve ser mansa, pacífica e ininterrupta
, independentemente de título e boa-fé, exercida por período superior a quinze anos,
in
verbis
:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos,
sem interrupção, nem oposição
,
possuir como seu
um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

[...]

[grifo nosso]

E para que a posse seja considerada mansa, pacífica e ininterrupta,
não deverá ter ocorrido interrupção, esbulho, turbação ou oposição de terceiros durante o referido prazo da prescrição aquisitiva
.

Nesse sentido, cita-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. USUCAPIÃO. BEM PÚBLICO MUNICIPAL. RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO RELEVANTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA FUNDADA EM NORMA LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA.

I - Na origem, cuida-se de ação de usucapião extraordinária contra sociedade empresária, objetivando a declaração de domínio de imóvel, tendo em vista a posse do bem há mais de 15 anos com animus
domini
,
de forma mansa e pacífica por si e pelos antecessores, sem qualquer interrupção, turbação ou oposição de terceiros
. A ação foi julgada procedente na primeira instância (fls. 249-250). O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em sede recursal, reformando a decisão monocrática, deu provimento ao recurso de apelação do Município de Itapetininga deliberando pela improcedência da ação de usucapião extraordinário em razão de o imóvel objeto da ação estar afetado como bem público.

[...]

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.704.692/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022,
DJe
de 16/2/2022.) [grifo nosso]

Além disso, o
parágrafo único do supracitado art. 1.238
trata da
usucapião extraordinária
qualificada

que reduz
o
prazo de posse de 15 para 10 anos se o possuidor comprovar que estabeleceu no imóvel sua moradia habitual ou realizou nele obras ou serviços de caráter produtivo.

Assim, importa verificar se estão ou não presentes os demais requisitos para a prescrição aquisitiva sobre o imóvel em litígio.

No caso em exame, verifica-se que
a ação reivindicatória foi ajuizada
pela apelada
em
22/09
/2022
.

Na exordial, a
autora, ora recorrida,
sustentou que
após contratar os serviços topográficos
de profissional credenciado pela Prefeitura Municipal
de Chapada dos Guimarães
, identificou a correta localização de seu lote de 800 m2
.

Porém, verificou no local a existência de uma casa

de aproximadamente 50 m2,
cuja construção não foi autorizada
pela apelada
e que supostamente
teria sido construída pela
primeira requerida, Sra. Marluce
.

A autora, ora apelada, também asseverou que
seria pessoa senil, com mais de 80 anos de idade e que
, em razão de enfermidade do marido e pelo advento da pandemia,
também
só
conseguiu
visitar seu lote, objeto da ação,
em data recente à véspera do ajuizamento
.

A elucidar, cita-se as fotos anexadas pela autora com a sua exordial, onde é possível identificar o terreno
com a casa construída a
o
fundo:

(ID.
330323375, grifo em vermelho nosso)

A autora asseverou, ainda, que notificou extrajudicialmente a primeira requerida, mediante carta registrada recebida em 21/07/2022, mas não obteve êxito.

Porém,
em contestação, a Sra. Marluce
, primeira requerida,
afirmou que
adquiriu o lote, junto com seu então marido, de terceiro e, em sequência,
construiu a casa
ainda
na vigência de seu casamento, mas, após o término do relacionamento,
desde 2004 deixou de morar no local e teria passado a responsabilidade
e posse
do imóvel para sua filha
, Lilian, conforme cita-se:

[...]

Preliminarmente, compulsando a peça inicial, a requerente atribui a requerida a posse do imóvel. Acontece que
a requerida adquiriu, junto ao seu
ex
marido, o lote de um terceiro antes da virada do século
, depois disso terminaram o relacionamento, e o seu
ex
cônjuge mudou de Chapada dos Guimarães e nunca mais tiveram contato.

Na vigência do casamento, construíram a casa que se encontra no lote objeto da lide
, uma casa simples, nada luxuoso.

Após passar o tempo,
a requerida se envolveu em um novo relacionamento, então decidiram
casar
e foram viver no endereço que a parte ré foi qualificada na procuração
e comprovante em anexo, qual seja: Rua Doutor Generoso Neto, 605, Bom Clima, Chapada dos Guimarães – MT.

Assim, a filha da requerida, senhora Lilian Defensora Silva, passou a ser responsável pelo imóvel. Na época,
em 2004
, cadastraram o nome da senhora Lilian na Unidade Consumidora de Energia Elétrica, conforme print abaixo e documento em anexo:

[...] (ID. 330323871, p. 02).
[grifo nosso]

Assim, a Sra. Marluce arguiu a preliminar de ilegitimidade
passiva
.

No que tange à prova documental da
alegada
posse, a Sra. Marluce também afirmou, em sua contestação, que o único documento que comprovaria que a Sra. Lilian, sua filha
e ora apelante
, teria assumido a posse do imóvel desde
o ano de
2004, seria o extrato da Energisa que aponta a data de 09/02/2004 como o dia de ativação da Unidade Consumidora (ID.
330323871
, p. 04).

Também alegou que testemunhas comprovariam a alegada posse por tantos anos.
Veja-se:

[...]

A requerida adquiriu o lote há mais ou menos 20 (vinte) anos, e desde 2004 quem assumiu a posse do local foi sua filha, conforme único documento
que comprova que moram no imóvel desde aquela
data, que é o extrato da empresa de energia elétrica, que menciona como: DATA DA ATIVAÇÃO DA UC: 09/02/2004. Também é necessário informar que a requerida possui testemunhas que a conhecem desde a época da aquisição do lote
.

[...] (ID. 330323871, p. 04) [grifo nosso]

O referido extrato,
em
itido pela Energisa,
em 17/11/2022,
apresenta
relações de faturas entre outubro de 2021 a outubro de 2022
,
no qual consta a Sra. Lilian como
consumidora na UC concernente ao imóvel, conforme ID.
330323878
, p. 01
, e menção

de que a UC foi ativada em 09/02/2004.

Após sua inserção no polo passivo, a
segunda requerida, Sra. Lilian,
ora apelante
,
apresentou contestação, na qual
, para comprovar sua posse, juntou aos autos os seguintes documentos:

o referido extrato de unidade consumidora emitido pela Energisa (ID. 330323907);

fatura de energia elétrica, em nome da ora apelante, com data de
outubro de 2022
(ID.

330323908
)
; e

f
icha cadastral da Unidade Consumidora para a cliente “Lilian
Defencora
Silva”, com relação
das últimas faturas entre julho de 2024 a março de 2025 (ID.
330323923
).

Verifica-se que a documentação juntada acima não é suficiente para se comprovar a posse
ininterrupta, com
animus
domini
, do imóvel
, conforme se passará a expor.

Primeiramente porque
,
o
dado técnico “UC ativada em 09/02/2004” não
identifica que
o possuidor
atual
, qual seja, a apelante,
foi o mesmo
desde
a data da ativação
.

Isso porque,
como é cediço,
a
ativação apenas revela que, em alguma data, houve ligação/regularização do ponto de consumo,
o que pode ocorrer por iniciativa de terceiros e pode permanecer ativa
,
mantendo-se o
código da “UC”,
com mudanças sucessivas de titularidade e de usuários ao longo
dos anos, sem que isso traduza, necessariamente, posse contínua por uma mesma pessoa
.

Assim, a
“UC” é identificada pelas instalações (ponto de conexão/medição), não pela pessoa do titular
.

Nesse sentido
,
cita-se o
§ 1º do art. 659-A da Resolução n.º 1.000/2021 da ANEEL
, que dispõe que o
número de identificação da unidade consumidora
, apesar das mudanças de titularidades, se mantém
inalterado,
exceto
em hipóteses ligadas
à
mudança de grupo/subgrupo de tensão
.
Veja-se:

Art. 659-A. Para codificação do número de identificação da unidade consumidora e das demais instalações dos usuários, a distribuidora deve observar o seguinte formato:

[...]

§ 1
º O
número de identificação da unidade consumidora e das demais
instalações dos usuários
não deve
ser alterado
,
com exceção das seguintes situações
:

I -
alteração
do grupo de tensão, de A para B ou de B para A; e (Incluído pela REN ANEEL 1.095, de 18.06.2024)

II -
alteração
do subgrupo de tensão de conexão no Grupo A.

[...] [grifo nosso]

Além disso, n
o que concerne à posse,
assevera-se que
o direito civil à define como a
relação de fato
exercida por uma pessoa sobre um bem, manifestada
através do comportamento
que revela o domínio físico e a intenção de agir como proprietário, mesmo que não seja titular do direito de propriedade.

Segundo o
artigo 1.196 do Código Civil
, “
considera-se possuidor todo aquele
que tem de fato
o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”. Esse conceito abarca tanto a posse direta quanto a indireta, desde que haja o ânimo de possuir.

Assim, os requisitos essenciais da posse envolvem, portanto, o
corpus
e o
animus
domini
.

O
corpus
refere-se ao controle físico e direto sobre o bem, evidenciando o exercício material sobre a coisa.

Já o
animus
domini
é a intenção de possuir o bem como seu, de maneira
contínua e ininterrupta
.

Por conseguinte,
a mera alegação de que a fatura de energia elétrica está em nome
da parte, não é suficiente para se comprovar a posse de fato
,
especialmente quando se faz o cotejo com as demais provas constantes nos autos
, no caso, especialmente a
prova oral
produzida em audiência de instrução
, conforme
será externado a seguir.

Nesse contexto,
destaca-se que, apesar da requerida, ora apelante, ter afirmado em sua contestação que “[...]
mora no lote, objeto da lide,
há mais ou menos vinte anos
[...]” (ID. 330323906
, p. 02
, grifo nosso
)
,

enfatizando o ano da ativação da UC (2004),

em
se
u depoimento em juízo
, em contradição,
afirm
ou
que passou a morar no imóvel a partir do ano de 2012
,
além de desconhecer de quem a Sra. Marluce teria comprado o lote e há quanto tempo a Sra. Marluce residia lá,
conforme cita-se:

[...]

Advogado da apelada
: - Eu gostaria de saber da Sra. Lilian, há quanto tempo ela mora nesse imóvel.

Apelante Lilian
: -
Eu moro lá desde fevereiro de 2012
.

Advogado da apelada
: -
Fevereiro
de 2012... A Sra. adquiriu esse imóvel da Sra. Marluce
, sua genitora... E a Sra.
sabe
quando ela comprou esse imóvel e de quem ela comprou?

Apelante Lilian
: -
Eu não lembro
.

Advogado da apelada
:
- A
Sra. não lembre de quem ela comprou e desde que época ela mora lá?
Não sabe precisar nem a data e nem quem comprou, correto?

Apelante Lilian
: -
Não. Não sei
.

[...] (ID.
330323935
) [grifos nossos]

Do depoimento acima, c
onstata-se
também
que a Sra. Lilian
, ora apelante,

demonstrou desconhecimento no que tange
à
forma de aquisição do imóvel por sua mãe
, Sra. Marluce,
e por quanto tempo
sua genitora
teria
morado
no local antes que a recorrente supostamente passa-se a morar lá.

A primeira requerida, Sra. Marluce,
também demonstrou desconhecimento
, conforme cita-se:

[...]

Advogado da apelada
:
- A Sra. pode me precisar a data que a Sra. comprou e de quem comprou?

Requerida Marluce
:
- Eu não lembro de quem comprou. E a data certinha eu não sei. Meu marido que mais que mexia. A data certinha eu não tenho.

Advogado da apelada
:
- Mas a Sra. não pode me falar se é 05 anos, 10 anos? 08 anos? A Sra. não tem noção?

Requerida Marluce
:
- Mais. Tem uns 20 anos mais ou menos. Por aí sim.

[...]

Advogado da apelada
:
- E por quanto que a Sra. vendeu para a sua filha? Este imóvel que agora, quem mora atualmente é a Lilian... Qual seria o valor que a Sra. passou para ela? O valor?

Requerida Marluce
:
- “
Vixe
”. Eu não lembro mais também não... Isso aí
é..
Eu sou meio “
lerdinha
”
pra
lembrar das coisas...

[...] (ID.
330323935
) [grifos nossos]

Além disso, verifica-se que,
em sua contestação, a ora apelante
não alegou que exerc
ia
qualquer atividade produtiva no local
, mas apenas afirmou que mora
va
no lote há mais ou menos vinte anos
. Porém,
em audiência passou a alegar que criava galinhas
no local e por isso
alegou que
ocupa
va

todo o imóvel
e não somente a parte da
casa, conforme cita-se:

[...]

Advogado da apelada
: - Quantos que é a metragem da área que a Sra. ocupa
desse imóvel, a Sra. tem conhecimento?

Apelante Lilian
:
- Não
, não tenho conhecimento.

Advogado da apelada
: - A Sra. não tem conhecimento qual é a metragem da casa
que a Sra. adquiriu da Sra. Marluce
, correto?

Apelante Lilian
: - Não, não tenho.

Advogado da apelada
: - A Sra. ocupa o imóvel por completo, ou é só a casa que a Sra. ocupa?

Apelante Lilian
: - Não entendi.

Advogado da apelada
: -
O imóvel
que a Sra. ocupa, os 20 m X 40 m ou só a casa que a Sra. ocupa?

Apelante Lilian
: -
Eu ocupo os 20 m X 40 m.

Advogado a apelada
: - É? Como assim?

Apelante Lilian
: -
Porque eu tenho
galinheiro. Eu tenho galinha. Eu crio galinhas lá.

Advogado da apelada
: - As fotos documentais do processo
, para seu conhecimento,

prova que a casa é apenas 50 m2
e sobra 750 m2, ok? Outra coisa, quem paga o IPTU do imóvel
atualmente?

Apelante Lilian
: - Atualmente, eu não
to
pagando. Eu não fui notificada. Ninguém me informou sobre nada.

Advogado da apelada
: - A Sra. tem conhecimento de que o IPTU do imóvel está em nome da Sra. aqui presente, Sra.
Olina
Ferreira, esta Senhorinha aqui ao lado?

Apelante Lilian
: - Sim
, tenho.

Advogado da apelada
: - Ok, Excelência. Sem mais perguntas.

Magistrada
: - A Sra. nunca pagou o IPTU?

Apelante Lilian
: - Não. Eu nunca fui notificada, ninguém me informou nada.

Magistrada
: - Independentemente disso,
nunca pagou... A sua mãe já pagou IPTU alguma vez?

Apelante Lilian
: - Eu não sei informar.

[...] (ID.
330323935
) [grifos nossos]

Outrossim
,
várias contradições
são extraídas dos depoimentos das requeridas e das testemunhas e informantes indicadas pelas próprias requeridas
.
Todas as testemunhas e informantes ouvidas pelo Juízo
a quo
foram
da parte requerida
.

Uma contradição em destaque é quando a mãe da apelante
, Sra. Marluce, primeira requerida,
afirma que
não frequenta a casa da filha
e, por outro lado,
a testemunha Silvina
, em confuso relato, pois
ora alegou
que não comparecia no local pelo falecimento de seu marido, faz 06 anos,
ora sustentou que fazia apenas 06 meses que não comparecia na casa, também
afirmou
que as duas
requeridas
,
juntas, produz
iam
pamonha e bolo de milho no
imóvel objeto da lide
, além de asseverar
inexistir criação de animais no local
. Veja-se:

[...]

Advogado da apelada
: - Certo, por outras palavras...
A Sra. frequenta a casa da sua filha atualmente,
Sra. Marluce? A Sra. frequenta?

Requerida Marluce
: -
Não.

Advogado da apelada
: - A Sra. ainda mora na Chapada e ainda tem o restaurante aí do lado do Fórum?

Requerida Marluce
: - Sim.

Advogado da apelada
: -
Então a Sra. não frequenta a casa
da sua filha?

Requerida Marluce
:
-
Não, só fico no trabalho né?

[...] (ID.
330323935
) [grifos nossos]

[...]

Advogado da Requerida Marluce
: - Quanto tempo que a Sra. conhece a Dona Marluce?

Testemunha
Silvina Rodrigues Ferreira da Costa
:
-
[...]

Eu
não me lembro, mas tem bastante tempo.
Porque... Eu acho que já tem uns 20 anos, por aí, que eu
conheço ela
.

Advogado da Requerida Marluce
: - E quando a Sra. conheceu a Dona Marluce, a Sra. sabia onde ela morava?

Silvina Rodrigues Ferreira da Costa
: - Eu sabia sim
.

Advogado da Requerida Marluce
: -
A Sra. lembra o endereço?

Silvina Rodrigues Ferreira da Costa
: -
Olha..
O endereço, assim, “de
cor”...
Eu me falho mentalmente. Mas eu sei, né
. Porque a cidade é pequena...

Advogado da Requerida Marluce
: - A Sra. lembra a rua, o bairro...?

Silvina Rodrigues Ferreira da Costa
: - O Bairro é
Bom Clima.

Advogado da Requerida Marluce
: - A rua a Sra. não lembra não?

Silvina Rodrigues Ferreira da Costa
: - Se eu
ir
lá, eu sei.

[...]

Advogado da Requerida Marluce
: - Durante o tempo que a Sra.
conhece a Dona Marluce e onde ela morava...
É... A Sra. lembra de ver um local arrumadinho? Um local bem zelado? Ou
era um local com mato alto? Um local que não parecia que tinha gente morando?

Silvina Rodrigues Ferreira da Costa
: - Não. Desde quando eu
conheci ela
, era tudo organizado.
Muito limpinho o quintal. Tinha planta, cebolinha, coisas. Hortaliça que ela cuidava, era tudo
bem organizado
.

[...]

Advogado da Requerida Marluce
: -

Além da Dona Marluce, a Sra. conhece a Dona Lilian também?

Silvina Rodrigues Ferreira da Costa
: -
Conheço.

[...]

Advogado da apelante
:
-
O quintal da casa da Dona Marluce, que hoje é o quinta
l
da casa da Dona Lilian, é um quintal bem cuidado.
Tinha hortaliças. Elas criam algum animal? Por exemplo, galinha, porco, alguma coisa
nesse quintal?

Silvina Rodrigues Ferreira da Costa
: -

Olha Dr... Eu
conheço elas
assim...
Hortaliça né, bem cuidada. A gente sempre ia lá né. Agora, depois que eu fiquei viúva, assim... Eu não saio mais. E
u converso mais assim por
telefone né. Mas eu sei que lá é bem cuidado. Quando eu ia lá, era bem cuidado.
Agora tem uns meses que eu não vou lá. Né?

Advogado da apelante
:
- E elas ocupam todo o terreno?

Silvina Rodrigues Ferreira da Costa
: -

Olha, ocupam. Tem a casa, né? Aí tem as plantações. E elas são bem cuidadosas. Fazem pamonha para vender. Tudo
organizadinho
.
Tudo limpinho, né?
Aí sempre a Lilian me liga para comprar pamonha que ela faz ali no lugar, né? É um lugar, assim,
asseado, que eu conhecia. Agora... tens uns meses que eu não vou, né
...
Mas continuo comprando pamonha dela, que eu co
n
fio.
Limpinha, organizada, né...

Advogado da apelante
:
-
Então
pelo o
que a Sra. conhece,
da Dona Marluce e da Dona Lilian,
são pessoas que utilizam o terreno até
para sobreviver. Fazem as coisas delas... E vivem dali?

Silvina Rodrigues Ferreira da Costa
:
-
Vivem dali
, porque elas são muito trabalhadoras, é uma comida gostosa
. Tem muito pequi que elas fazem. Faz pamonha, faz bolinho.
E vende. E vende todinho. Porque tudo mundo sabe que é um alimento
bem feito
, né...
Bem higiênico, né...

Advogado da apelante
:
- Então, pelo que a gente denota que a Sra. fala das duas, são
pessoas muito simples, dignas e trabalhadoras.

Silvina Rodrigues Ferreira da Costa
: -
Sim Dr., sim.

Advogado da apelada:
-
A Sra. falou a poucos minutos, para o colega, que a Sra. Marluce
e a filha, tem plantas hortaliças lá... Existe algumas plantações de milho, já que fazem pamonha para vender?
Lá nesse local? E alguma criação?

Silvina Rodrigues Ferreira da Costa
: -

Olha, elas fazem a pamonha do milho lá, né
? E
elas fazem para sobreviver. Trabalha e faz a pamonha, faz o bolo de milho, né?
E o quintal
delas é tudo plantado, bem
plantadinho
.

Advogado da apelada:
- Certo. A Sra. então confirma que tem plantação de milho lá ou não, já que ela faz para sobreviver, nesse imóvel que ela ocupa?

Silvina Rodrigues Ferreira da Costa
: -

Dr., como eu disse, têm uns meses que eu não vou lá.
Né?
Meu marido faleceu...

[...]

Advogado da apelada:
-

A
Sra. falou,
há poucos minutos atrás

[...]
que a Sra. ficou viúva há 06 anos. Correto?

Silvina Rodrigues Ferreira da Costa
: -
Correto.

Advogado da apelada:
- E
tem alguns meses que a Sra. não vai lá comprar essa pamonha, correto?

Silvina Rodrigues Ferreira da Costa
: -
Correto. Eu não vou lá, mas elas mandam para mim.

Advogado da apelada:
-
A
Sra. tem conhecimento, Sra. Silvina, que a Sra. Marluce
e a filha dela têm um restaurante
, por sinal muito bem localizado ao lado do fórum, que vende essa pamonha?

Silvina Rodrigues Ferreira da Costa
: -

Tenho. Eles têm um restaurante ali. Eles trabalham ali também. São tudo trabalhadoras
.

Advogado da apelada:
- A
Sra. sabe o nome desse Paiol, desse restaurante?

Silvina Rodrigues Ferreira da Costa
: -
Eu sei ir lá, mas falar o nome... Eu não me lembro...

Advogado da apelada:
- A
Sra. tem conhecimento,
pra
finalizar,
se a Sra. Marluce ocupa todo o terreno, ou parte dele? Considerando que alguns meses a Sra. não vai lá.

Quando a Sra. frequentava lá, ocupava todo o terreno, tinha alguma criação, como o colega perguntou, de porco, galinha
? Existia alguns seres que eles criavam lá?

Silvina Rodrigues Ferreira da Costa
: -

Dr.,
quando a gente ia lá...
Eu via muita planta, né? Mas os porcos, assim... No momento, eu não me lembro.
Porque a gente chegava na casa, comprava e saia, né. Não ia lá, assim, lá para os fundos.
Só que eu sei que eles gostam muito de criação.
Pra
falar a verdade, eu não vi, né?

Advogado da apelada:
- Para
finalizar, a Sra. pode me informar se a casa
que a Dona Marluce construiu é na frente do terreno ou nos fundos, já que a Sra. não viu a criação de porcos lá?

Silvina Rodrigues Ferreira da Costa
: -

A gente ia tanto
...
Mas para a gente decorar assim... Tem a frente, e tem os fundos... Estou me lembrando... Eu não sei o tamanho.

Advogado da apelada:
- Sim
, Sra., eu agradeço. Eu não perguntei o tamanho
. A pergunta foi feita se a casa é construída na frente do terreno ou nos fundos
, já que tinha criação de porcos. Na frente ou nos fundos que era construída a casa?
Simples.

Silvina Rodrigues Ferreira da Costa
: -

Tem um espaço na frente e tem um espaço no fundo, estou me lembrando agora.

[...] (ID.
330323935
) [grifos nossos]

Ademais, as
contradições também se evidenciam no relato da informante Su
ely Maria de Souza Morais
,
a qual
no início da oitiva, declarou que
era
favorável que a justiça
fosse
feita à sua amiga, a requerida Marluce
.

A
Sra. Suely afirmou que
conhece
a Sra. Marluce
desde
o ano de
2003 e
,
durante todo esse período,
relatou que

a Sra. Marluce
nunca morou na casa
objeto da lide
e que tem conhecimento de que
a Sra. Marluce
alugou o imóvel para terceiros
.
Veja-se:

[...]

Advogado da Requerida Marluce
: - Há quanto tempo a Sra. conhece a Dona Marluce?

Suely Maria de Souza Morais
: -
Eu conheço a Dona Marluce desde 2003
.

Advogado da Requerida Marluce
: -
Desde quando a Sra. conhece a Dona Marluce, ela mora na rua do Rio da
s
Casca
s
?

Suely Maria de Souza Morais
: -
Pois é Dr... Eu conheço a Marluce desde 2003.
A Dona Marluce morava na casa da Mirtes. Mas essa casa que ela tem, no Rio da
s
Casca
s
,
é dela
. Antes de eu conhecer ela, ela já tinha essa propriedade. Quando eu
conheci ela
, em 2003,
eu fui mais ela lá. Ela tinha a casinha dela, onde ela ajeitava as coisinhas dela, era tudo
organizadinho
e sempre dela, né...
Uma mulher muito batalhadora. Muito trabalhadora. E sempre trabalhando para os outros, né?

Advogado da Requerida Marluce
: -
Tá..
Mas...
A Sra. falou que ela morava na casa da Dona Mirtes, enquanto ela morava...

Suely Maria de Souza Morais
: -
Mirtes Prates.

Advogado da Requerida Marluce
: - Enquanto ela morava
na casa da Dona Mirtes, ela já tinha a casa no Rio das Cascas, ou ela tinha um lote?

Suely Maria de Souza Morais
: - Tinha a casa.

Advogado da Requerida Marluce
: -
E na casa morava alguém, ou não?

Suely Maria de Souza Morais
: -
Não. Ela tinha feito a casa,
e não morava ninguém. Depois aí que passou a morar alguém lá.

Advogado da Requerida Marluce
: - E por
que,
a Sra. sabe
porque
ela não morava na casa?

Suely Maria de Souza Morais
: - Porque ela trabalhava e sempre trabalhou para fora.
Sempre.

Advogado da Requerida Marluce
: - E o que que ela fazia?

Suely Maria de Souza Morais
: - Comida para
o presídio. Ela cozinhava para o presídio. Morava na casa da Mirtes Prates
e fazia comida para o presídio. Eu conheci Marluce vendendo queijo na rua. Eu vendia meus queijos, trazia da fazenda,
e eu conheci a Dona Marluce. Ela sempre fez biscoito, para a turma vender, e
assim criou a nossa amizade.

Advogado da Requerida Marluce
: - E depois ela passou a morar na casa?

Suely Maria de Souza Morais
: -
Ela morar na casa, não. Ela sempre morou na casa do trabalho dela.

Advogado da Requerida Marluce
: - E quando a Sra. ia lá na casa dela, lá na Rua Rio das Cascas,
era organizado?

Suely Maria de Souza Morais
: - Tudo
organizadinho
. Fui lá várias vezes.
Com ela. Fui várias vezes lá, com ela.

Advogado da Requerida Marluce
: - A Sra. ia fazer o que com ela lá?

Suely Maria de Souza Morais
: - A gente ia olhar
, porque era dela né, então a gente ia lá olhar. Ela sempre me chamou assim: “Suely, vamos
passar lá em casa?”.
Eu sempre passei com ela. Até
a Mirtes Prates também.
Sempre foi lá né, na casinha dela
... Era uma casa que dava para ir morar
, vou falar assim...

Advogado da Requerida Marluce
: - E lá era sempre bem cuidado, a questão do lote? Era mato alto?
Era baixo? Ela limpinho? Ela sempre deixava organizado?

Suely Maria de Souza Morais
: -
Ah, foi sempre Dr. Limpinho. Lá foi sempre limpinho.

[...]

Advogado da Apelante:
- Sem perguntas, Dra.

Advogado da Apelada
: -
Há
poucos minutos atrás
, a Sra. falou que sempre visitou a propriedade da Sra. Marluce. Correto?

Suely Maria de Souza Morais
: - Sim.

Advogado da Apelada
: -
A Sra. tem conhecimento de quem a Sra. Marluce comprou essa propriedade que ela edificou?

Suely Maria de Souza Morais
: -
Não. Não tenho conhecimento de quem ela comprou. Não tenho conhecimento.

Conheci a Dona Marluce em 2003. Ela já tinha essa propriedade.

Advogado da Apelada
: - Quem ajudou Dona Marluce a construir essa propriedade?

Suely Maria de Souza Morais
: - Dona Marluce.

Advogado da Apelada
: - Somente Dona Marluce, mais ninguém?

Suely Maria de Souza Morais
: - Dona Marluce.

Advogado da Apelada
: - A Sra. sabe informar onde que fica a casa da Sra. Marluce?

[...]
A Sra. tem conhecimento de qual o endereço da casa que a Sra. frequentava
, da Dona Marluce? Lote, quadra, bairro?

Suely Maria de Souza Morais
: -
Sei que é no Rio das Cascas, perto do trevo. Agora, o número da
quadra e do lote, eu não sei, Dr.

Advogado da Apelada
: -
[...]
Outra
pergunta... Já que a Sra. falou que frequentava a casa... Essa casa foi construída na frente, ou
nos fundos do terreno?

Suely Maria de Souza Morais
: - Mais no fundo do terreno.

Advogado da Apelada
: -
A Sra. tem conhecimento que a Sra. Marluce tinha criações nessa casa
, onde ela morava, durante o tempo que ela morou. Ou se tem atualmente alguma criação?

Suely Maria de Souza Morais
: -
Criação
,
assim como?

Advogado da Apelada
: -
Porco, galinha, pato
, peru, vaca, cavalo
...

Suely Maria de Souza Morais
: -
Não.
[...]
Pode ser que tenha com a Lilian agora né. Mas,
cachorro e criação, lá não tem. Nunca teve.

Advogado da Apelada
: -
[...]
Plantação de milho neste imóvel, teve, já que ela vende pamonha? E o nome do restaurante que ela tem
em frente da Rodoviária
?

Suely Maria de Souza Morais
: -
Lá não tem, não produz Dr. Como que vai ter?

Advogado da Apelada
: -
Tá
bom. Não produz nada lá no terreno, então?

Suely Maria de Souza Morais
: -
Não. Alguma plantinha, alguma flora, algum pé-de-pimenta.

[...]

Advogado da Apelada
: -
[...]
confirma se ela morava
na casa ou não e se ela tem conhecimento de quando que passou para a filha, a Lilian. Se ela tem conhecimento de quanto tempo ela morou lá
, Sra. Suely. Aproximadamente, claro
.

Suely Maria de Souza Morais
: - O Sr.
tá
falando da Dona Marluce?

Advogado da Apelada
: -
Marluce, perfeitamente.

Suely Maria de Souza Morais
: -
Sim. Eu conheci Dona Marluce em 2003. Ela morava na casa da Mirtes Prates. Se a Marluce morou antes lá, eu acho que não.
Mas que lá ela comprou com o suor dela e aí ela construiu uma casinha lá. Como ela trabalhava para Mirtes Prates,
ela morava na casa da Mirtes Prates. Cozinhava, fazia biscoito. Então, essa parte eu não sei informar para o Sr.

Advogado da Apelada
: - A Sra. falou há poucos minutos que ela comprou com o suor dela. A Sra. pode
me precisar, aproximadamente, qual foi esse valor que ela comprou?

Suely Maria de Souza Morais
: - Não sei o valor Dr.

[...]

Advogado da Apelada
: - Quanto tempo a Lilian entrou no imóvel?

Suely Maria de Souza Morais
: -
A Lilian... Eu acho que a Lilian... porque, teve uma época, que ela alugou lá para alguns inquilinos... Marluce
alugou para alguns inquilinos.
A Lilian eu acho que tem e
m
torno
, assim,
de uns 10.
Pra
falar a verdade para o Sr.,
eu
não sei informar quantos anos a Lilian está
lá nesse imóvel.

Advogado da Apelada
: -
A Sra. sabe se teve vários inquilinos que locaram esse imóvel? Durante esse período que a Sra. Marluce morou lá, depois alugou?

Suely Maria de Souza Morais
: -
Eu lembro que uns dois, Dr.

[...] (ID.
330323935
) [grifos nossos]

Outrossim,
a informante
Naiyama
Wada Ferreira da Silva
Pedroso, amiga
íntima da apelante Lilian,
afirmou que houve descontinuidade
d
a alegada posse
da apelante sobre o bem, conforme cita-se?

[...]

Advogado da Apelante:

- Faz muito tempo que a Sra. conhece a Dona Lilian?

Naiyama
Wada Ferreira da Silva Pedroso
: -
Faz tempo. Há muitos anos. Tem uns 13 a 14 anos.

Advogado da Apelante:
- Desde que a Sra. conhece a Dona Lilian, ela mora no mesmo local?

Naiyama
Wada Ferreira da Silva Pedroso
: - Sim, no mesmo local.

[...]

Advogado
da Requerida Marluce
: -
A Dona Lilian
[...]

durante esse tempo, a Sra. conhece ela morando lá, ela já chegou a sair
, ou ela está lá de forma ininterrupta
?

Naiyama
Wada Ferreira da Silva Pedroso
: -
Teve um tempo que ela saiu.
Ela saiu e voltou.

Advogado da Requerida Marluce
: - Mas durante esse tempo a Sra. conhece ela?

Naiyama
Wada Ferreira da Silva Pedroso
: - Sim, conheço.

[...]

Advogado da apelada:
- A Sra. disse há poucos minutos que a Sra. Lilian saiu e
voltou dessa casa. A Sra. pode precisar o tempo que ela saiu e voltou?

Naiyama
Wada Ferreira da Silva Pedroso
: - Há, foi poucos
meses
.

[...]

Advogado da apelada:
- A Sra. tem conhecimento, durante esse tempo, quem morava nessa casa anteriormente?

Naiyama
Wada Ferreira da Silva Pedroso
: - Antes da Lilian?
[...]
Eu não sei quem morava antigamente.

[...] (ID. 330323935) [grifos nossos]

Por fim, a
testemunha
Maurinei
, que apesar de ter afirmado não frequentar a casa da apelante,
memorizou os detalhes do endereço do imóvel objeto da lide,
e

afirmou que quem morava na casa, antes da apelante
supostamente ter se mudado para lá em 2012
,
era a Sra. Marluce
, conforme cita-se:

[...]

Magistrada:
-
A Sra. tem alguma relação de amizade
íntima, parentesco, com alguma dessas partes daqui?

Maurinei
Jesus da Silva
: - Da minha é só com Lilian.

Magistrada:
-

A
sua ligação é com Lilian.
Mas, é uma ligação assim... de amizade íntima?

Maurinei
Jesus da Silva
: -
Nós somos amigas, né.

Magistrada:
-

Então
, mas é amiga assim, de frequentar a casa uma da outra? De sair?

Maurinei
Jesus da Silva
: -
Não.

Magistrada:
-
Então é uma conhecida, é isso:

Maurinei
Jesus da Silva
: -
Uhum
.

[...]

Advogado da apelante:
-
A Sra. conhece a Dona Lilian a quanto tempo?

Maurinei
Jesus da Silva
: -
Desde 2012.

Advogado da apelante:
-
Desde que a Sra. conhece a Dona Lilian, onde ela mora?

Maurinei
Jesus da Silva
: -
Ela mora no Rio da Casca. Número da casa dela é 1.111, quadra 09, nº 13.
Lote 13.

Advogado da apelante:
-
Desde
que a Sra. conheceu a Lilian, ela mora no mesmo lugar?

Maurinei
Jesus da Silva
: -
Mora.

[...]

Ad
vogado da apelada:
-
Eu pergunto à Sra...
A Sra. tem conhecimento
s
e que a Sra. Lilian sempre morou nesse lugar
, nessa casa onde
a Sra. falou
lote, quadra, avenida?

Maurinei
Jesus da Silva
: - [acenou positivamente]

Advogado da apelada:
- A Sra. tem conhecimento, repetindo... Se
ela morou em outro imóvel durante este espaço que a Sra. conhece ela, ou ela sempre morou ali?

Maurinei
Jesus da Silva
: -
Ela sempre morou ali.

[...]

Advogado da apelada:
-
- A Sra. tem conhecimento de que antes dela morar ali, quem morava nessa casa?

Maurinei
Jesus da Silva
:
-

Ali
quem morava era a mãe dela né. Ela veio e ficou com a mãe dela. Quem morava primeiro era a mãe dela
.

[...]
(ID. 330323935) [grifos nossos]

Pois bem.
Conforme
já asseverado,
a
posse
usucapível
exige
animus
domini
, além de ser
ininterrupta e sem oposição durante o lapso legalmente previsto
.

A mera
fatura de energia elétrica, sem qualquer outra prova documental ou testemunhal a corroborar, além do fato de que
os relatos colhidos em audiência inclusive denotam
contradições,
interrupção da posse e que o imóvel era usado para locação para terceiros
, não comprova a
posse de fato, o
animus
domini
e a não interrupção
.

A
ssim,
a
alegação de posse qualificada e prolongada
não se sustenta diante da ausência de provas documentais
e testemunhais
idôneas
, o que inviabiliza o reconhecimento da usucapião, sob qualquer de suas modalidades – seja extraordinária, ordinária ou com prazo reduzido.

Assevera-se que a
apelante sequer juntou aos autos fotografias a denotar o exercício de fato, de sua alegada posse, sobre o imóvel objeto da lide
.

Ressalte-se que, nos termos do
art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil
,
incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. Assim, competia às
requeridas
comprovar, de forma inequívoca, o exercício da posse qualificada e ininterrupta, nos moldes exigidos para a usucapião.

Desse modo, torna-se frágil a tentativa probatória da posse e seu lapso temporal.

Sendo assim, não se pode assegurar de modo contundente o preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento da prescrição aquisitiva postulada pelo autor/apelado.

A corroborar o entendimento, cita-se ementas de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE MANSA E PACÍFICA POR PRAZO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença de improcedência em ação de usucapião extraordinária, na qual a autora alegou posse contínua, mansa e pacífica desde 2014, acrescida do tempo de posse de seus antecessores, visando à aquisição do domínio do imóvel localizado na Rua Presidente Vargas, Vila Planaltina, Dom Aquino/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber: (i) se houve posse contínua, mansa e pacífica, com animus
domini
por 15 anos ou mais, ou 10 anos no caso de posse qualificada, conforme art. 1.238 do Código Civil; (
ii
) se é possível a soma da posse da apelante com a de seus antecessores (
acessio

possessionis
) para preenchimento do lapso temporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.238 do Código Civil exige comprovação de posse contínua, mansa e pacífica, com animus
domini
, pelo prazo necessário, independentemente de justo título ou boa-fé. A soma de posse (art. 1.243 do CC) demanda prova de continuidade e animus
domini
pelos antecessores.

4. Os contratos particulares de compra e venda apresentados, datados de 2003 e 2014, não comprovam o exercício de posse com animus
domini
pelos antecessores da apelante.

5. As testemunhas ouvidas em juízo prestaram depoimentos vagos e imprecisos, insuficientes para suprir a ausência de prova documental robusta sobre o período de posse.

6. Os documentos apresentados (IPTU e serviços públicos) são posteriores a 2014 e insuficientes para demonstrar moradia habitual ou realização de obras produtivas que justificariam a aplicação do prazo reduzido de 10 anos.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

"1.
A usucapião extraordinária exige comprovação de posse contínua, mansa e pacífica, com animus
domini
, pelo prazo legal; a ausência de comprovação do exercício de posse pelos antecessores inviabiliza a soma dos períodos." "2. Documentos produzidos após o início da posse da autora não são suficientes para comprovar os requisitos exigidos para o reconhecimento da usucapião extraordinária."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 1.238 e 1.243. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000222585077001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 08.03.2023; TJ-MG, AC nº 50006380720228130335, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 26.04.2023.

(TJMT, AC 1000224-30.2023.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025) [grifo nosso]

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À POSSE MANSA, PACÍFICA, ININTERRUPTA E COM ÂNIMO DE DONO. DECISUM REFORMADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Usucapião Extraordinária, reconheceu a aquisição do domínio útil dos lotes 10 e 23 da quadra 268, no loteamento Jardim Nova Barra, e condenou os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar se a sentença é nula por ausência de fundamentação, e se os autores comprovaram a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
ânimo de dono pelo prazo exigido para o reconhecimento da usucapião extraordinária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença proferida cumpre todos os requisitos previstos no art. 489 do CPC e, embora sucinta, está fundamentada de modo suficiente.

4. Para a configuração da usucapião extraordinária, é imprescindível a demonstração da posse ininterrupta, sem oposição e com ânimo de dono pelo prazo legal (art. 1.238 do Código Civil).

5. Os documentos juntados no processo pelos autores não comprovam o exercício contínuo e exclusivo da posse, e as imagens que anexaram não evidenciam ocupação ou uso produtivo dos lotes.

6. Os depoimentos das testemunhas são contraditórios e desprovidos de elementos concretos que corroborem a posse mansa e pacífica dos autores.

7. O réu, por sua vez, demonstrou o pagamento regular do IPTU e das despesas com a limpeza dos terrenos, indicando que os autores não exerceram posse sobre os lotes desde 2009, quando os adquiriram.

8. As declarações do oficial de justiça confirmaram a ausência de indícios de uso ou ocupação dos imóveis, e reforçaram a inexistência de posse pelos autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento da usucapião extraordinária exige comprovação da posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono pelo prazo estabelecido no art. 1.238 do Código Civil.

2. A ausência de provas robustas da posse inviabiliza o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

3. O cumprimento das obrigações fiscais e administrativas pelo titular do registro do imóvel é incompatível com a configuração de usucapião em favor de terceiros.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.238; CPC/2015, art. 489.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI n. 10199892620228110000, relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 8-3-2023; TJMT, Ap.
Cív
. 00051131320188110004, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 8-2-2023; TJMT, Ap.
Cív
. 0009762-78.2005.8.11.0003, relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13-11-2019.

(TJMT, AC 0004848-79.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 23/01/2025) [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO –IMÓVEL URBANO – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI – ATO DE MERA PERMISSÃO E/OU TOLERÂNCIA – IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA – POSSE EXCLUSIVA SOBRE O BEM NÃO DEMONSTRADA – ART. 373, I,
DO CPC – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Para que seja reconhecida a usucapião, faz-se necessário a existência da posse, que perdure, ininterruptamente, de forma mansa e pacífica, com a intenção do possuidor de tê-la como sua. (Art. 1238 do CC).

2. Tratando-se de ação de usucapião extraordinária é ônus do autor provar a sua posse ininterrupta, sem oposição e com o ânimo de dono, pelo lapso temporal exigido, conforme previsão legal do artigo 1.238 do Código Civil. (Art. 373, I do CPC).

3. A mera permissão de uso não induz a posse com animus
domini
(Art. 1208 do CC).

(TJMT, AC 1004798-63.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024,
Publicado
no DJE 12/12/2024) [grifo nosso]

Assevera-se que a declaração de usucapião não pode se basear em meros indícios, presunções ou provas frágeis
, pois seus efeitos jurídicos impactam diretamente os
direitos constitucionais de propriedade, da segurança jurídica e da estabilidade das relações patrimoniais
.

Diferentemente de uma ação possessória, na qual a proteção possessória pode ser amparada por indícios de ocupação e documentos parciais, a prescrição aquisitiva
exige comprovação robusta, inequívoca e contínua
dos requisitos legais, dado seu caráter extintivo do direito do titular originário, afastando até mesmo eventual ação reivindicatória que, mesmo com reconhecimento da posse, poderia ser manejada para a retomada do bem.

Assim, a usucapião não se trata de mera consolidação da posse, mas de uma forma excepcional de aquisição da propriedade, demandando provas incontestáveis do
animus
domini
, do transcurso ininterrupto do tempo e da posse exercida de maneira mansa e pacífica, sem oposição relevante, conforme delineado nos artigos 1.238 e seguintes do Código Civil.

Dessa forma,
não restaram preenchidos os requisitos legais
para o reconhecimento da prescrição aquisitiva sobre o imóvel reivindicado, motivo pelo qual
deve ser rejeitada a
alegada
usucapião
suscitada
pela apelante
como matéria de defesa.

Diante do exposto, conheço do recurso
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na íntegra, o teor da sentença objurgada
.

Por fim,
nos
termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro os honorários sucumbenciais, em desfavor da apelante, de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026